Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-65.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Vícios inexistentes. Cerceamento de defesa inocorrente, ante a desnecessidade da providência para o exame do mérito. Adoção de precedente do Superior Tribunal de Justiça, ante o caráter vinculante da tese firmada, na qual se analisaram materialmente as atividades que a embargante pretende sejam tidas como industriais. Aferição vinculada aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Vícios inexistentes. Cerceamento de defesa inocorrente, ante a desnecessidade da providência para o exame do mérito. Adoção de precedente do Superior Tribunal de Justiça, ante o caráter vinculante da tese firmada, na qual se analisaram materialmente as atividades que a embargante pretende sejam tidas como industriais. Aferição vinculada aos critérios dispostos em legislação federal. Contradição não caracterizada. Multa punitiva cujo valor foi calculado em conformidade com o RICMS, não superando 100% do valor do imposto devido. Quantia assinalada na execução fiscal decorrente de atualização monetária. Juros de mora e honorários advocatícios. Pleito que representa mero inconformismo da parte, frente aos fundamentos consignados no V. Acórdão. Manejo dos embargos com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.